Tribunal: TJES
Processo: 5010112-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010112-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA DA ROCHA GUIMARAES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5010112-34.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
ERICA DA ROCHA GUIMARÃES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. UNIDADE CONSUMIDORA NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE CRONOLÓGICA DE CONTRATAÇÃO (NASCIMENTO EM 1982 E REGISTRO DE VÍNCULO EM 1980). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexigibilidade do débito de R$157,40 vinculado à instalação nº 0000524404; determinar que a ré se abstenha de realizar novas cobranças ou apontamentos, sob pena de multa; e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção pelo IPCA/IBGE e juros pela taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024. Registre-se, ainda, a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa em sede de embargos de declaração, por serem considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a ausência de falha na prestação de serviço; a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; a inexistência de negativação ativa nos órgãos de proteção ao crédito; a inocorrência de danos morais, configurando-se mero aborrecimento; e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC. Assim, cabe à recorrente demonstrar a regularidade da contratação e do débito imputado.

4.

No mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem. A controvérsia central reside na validade do vínculo contratual referente a uma unidade consumidora em Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual a recorrida, moradora de Cariacica/ES, afirma desconhecer.

5.

A prova documental carreada aos autos é fulminante contra a tese da concessionária. A recorrente alega que a recorrida seria responsável pela instalação desde 09/01/1980; contudo, restou comprovado que a autora nasceu apenas em 19/03/1982. Tal discrepância cronológica evidencia a total inconsistência dos registros cadastrais da ré e a impossibilidade fática de a autora ter firmado o contrato na data mencionada.

6.

Assim, a manutenção da sentença quanto à inexistência do débito é impositiva. A Requerida não apresentou contrato assinado ou prova robusta da adesão aos serviços. O argumento de migração de sistemas não supre a falha crassa. Trata-se de erro sistêmico inescusável que torna nulo qualquer débito derivado e não deve ser repassado ao consumidor.

7.

Ressalte-se ainda que as telas de sistemas internos apresentadas pela recorrente, por serem de produção unilateral, não possuem força probatória suficiente para sobrepor-se à prova documental do nascimento da autora e à negação de vínculo jurídico. A falha na prestação do serviço é, portanto, manifesta (art. 14 do CDC).

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que a cobrança indevida de dívida inexistente, acompanhada de restrição creditícia, gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico. A recorrente apresenta tela alegando que a autora não foi negativada, mas a imagem apresentada do Sisconvem (solução do Serasa) demonstra que foi incluída uma dívida em março de 2025, a qual foi baixada em 05/06/2025 (ID. 18275565 - Pág. 4), após o ajuizamento da ação e deferimento da liminar em maio de 2025. A recorrida também juntou e-mails do Serasa demonstrando a negativação (ID. 18275547 e ID. 18275548). Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)